Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726909-45.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: ADRIANO GOMES PINTO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por ADRIANO GOMES PINTO DA SILVA em face de TECNISA S.A. E OUTRO objetivando indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto vício de construção em imóvel. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, no que diz respeito às preliminares de inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva, nos termos do art. 932, III e 1.010 do CPC. Intimem-se ainda as partes para se manifestarem, no mesmo prazo, sobre possível erro in procedendo em razão da ausência de decisão expressa acerca da questão da distribuição do ônus da prova durante a fase instrutória. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de outubro de 2025 18:35:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador